Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600310-74.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2016. LEI Nº 9.096/95 E RES. TSE Nº 23.464/15. FUNDO
PARTIÁRIO. DESTINAÇÃO VINCULADA. ART. 44 DA LEI DOS PARTIDOS
POLÍTICOS.
[...]
2. Títulos de capitalização não se enquadram na definição de aplicação
financeira, conforme artigo 6º, § 4º da Res. TSE 23.464/2015 e, portanto,
Recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados com tal finalidade.
(Prestação de Contas nº 16249, Acórdão de , Relator(a) Des. Tito Campos
De Paula, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 24/01/2020)
No mesmo sentido, segue precedente recente do Tribunal Superior Eleitoral:
[...]
Despesas com título de capitalização
8. O objetivo precípuo do título de capitalização é a participação de sorteios
com intuito de receber premiação, o que não se coaduna com a finalidade de
destinação dos recursos do Fundo Partidário, sobretudo porque tal
investimento não se equipara às aplicações financeiras diante da baixa
rentabilidade. [...]
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 18136, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo
78, Data 03/05/2021)
No presente caso, não se apurou diferença negativa entre o valor aplicado
em Ourocap e aquele resgatado posteriormente (ID 41818316):
Desse modo, não há se falar em devolução de recursos públicos.
A presente irregularidade referente à aplicação indevida em títulos de
capitalização representa apenas 0,9939% dos recursos públicos recebidos
pelo partido.
Considerada isoladamente, então, a irregularidade não gera a desaprovação
das contas, mas deve ser analisada posteriormente em conjunto com as
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
11 of 35
17/12/2025, 11:20

demais.
b.4) Da Ausência de Comprovação de Todas as Despesas Realizadas com
Recursos do Fundo Partidário
Apontou-se pendência quanto à apresentação de documentos aptos a
atestar a destinação de recurso do Fundo Partidário, conforme as seguintes
informações técnicas (ID ́s 42784068 e 19009016):
Ainda que não seja possível comparar os documentos fiscais apresentados
posteriormente pelo prestador com aqueles originalmente juntados na
prestação de contas, há se presumir a boa-fé da agremiação, permanecendo
apenas pendência no montante de R$ 933,57.
O Setor Técnico deste Tribunal apontou ainda diferença entre os valores
despendidos com viagens e o montante efetivamente comprovado pelo
prestador (ID 35090516):
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/sea

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.844
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600310-74.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
RESPONSÁVEL: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
RESPONSÁVEL: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DETALHADA DAS
DESPESAS POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. APLICAÇÃO EM TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO.
IRREGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE INCENTIVO À
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER. DESTINAÇÃO À CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2017,
apresentada por diretório estadual de partido político.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.I. Decidir se a ausência de comprovação idônea e detalhada de despesas, o pagamento
de multas eleitorais, a quitação de encargos de inadimplência, a não aplicação de
percentual mínimo com programas de incentivo à participação política da mulher, bem
como a aplicação em títulos de capitalização, analisados em conjunto, configuram
irregularidades suficientes para ensejar a desaprovação das contas, de acordo com os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
II.II. Decidir se as disposições da Emenda Constitucional nº 133/2024 se aplicam ao caso
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
1 of 35
17/12/2025, 11:20

concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A comprovação dos gastos com recursos do Fundo Partidário deve ser realizada por
meio de documento idôneo, de forma detalhada.
III.II. A não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário em
programas de incentivo à participação política da mulher enseja a determinação de
transferência de valores, na forma do art. 22, § 6º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
III.III. A Emenda Constitucional nº 117/2022 veda qualquer espécie de penalização pela
não aplicação de 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, em processos
de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores a 2022, que não tenham
transitado em julgado até a data de publicação do ato normativo constitucional, como no
caso.
III.IV. A aplicação de recursos públicos em títulos de capitalização não constitui despesa
autorizada pelo artigo 44 da Lei Federal n. 9.096/1995 e, por isso, não se enquadra na
definição de aplicação financeira diante da baixa rentabilidade. Precedentes.
III.V. A Emenda Constitucional nº 133/2024 aplica-se aos processos em trâmite, para
afastar a irregularidade no uso de recursos do Fundo Partidário para o parcelamento de
sanções e penalidades de multas eleitorais, de outras sanções e de débitos de natureza
não eleitoral.
III.VI. As irregularidades perfazem R$ 20.579,23, que correspondem a 1,19% do total dos
recursos movimentados, a autorizar a aprovação de contas com ressalvas, pela adoção
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Contas aprovadas com ressalvas, com a determinação de recolhimento do montante de
R$ R$ 3.983,21 ao Tesouro Nacional, além da transferência do valor de R$ 75.434,69 para
a conta bancária de que trata o art. 22, § 6º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
STF, tema de repercussão geral nº 1.306;
STJ, tese nº 339;
TSE, AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020;
TSE, PPCA nº 18136, Acórdão, Relator Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 78, Data 03/05/2021;
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
2 of 35
17/12/2025, 11:20

TRE/SP, ED na PC-PP nº060823251, Acórdão, Relator(a) Des. Maria Claudia Bedotti,
Publicação: DJE - DJE, 31/10/2025;
TRE/TO, PCPP nº 060016247, Acórdão, Relator Des. Joao Rodrigues Filho, Publicação:
DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 29/10/2025;
TRE/DF, PCPP nº 060016247, Acórdão, Relator Des. João Rodrigues Filho, Publicação:
DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 29/10/2025.
V.II. Legislação: Lei nº 9.096/1995, arts. 33, 37 e 44; Resolução TSE nº 23.464/2015, arts.
6º, 17, 18, 22, 31, 46 e 49; EC 117/2022; CPC, art. 489; EC 133/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 15/12/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro
de 2017, apresentada pelo Diretório Estadual do partido do Movimento Democrático
Brasileiro do Paraná - MDB.
As contas prestadas foram julgadas desaprovadas no venerando
Acórdão nº 61.454, em 20-10-2022, com aplicação de multa, determinação de
devolução de valores ao erário e de transferência de montante em prol de
campanhas femininas (ID 43200822).
No venerando Acórdão nº 61.684, a Corte conheceu dos embargos de
declaração interpostos, e, no mérito, negou-lhes provimento (ID 43489954).
Negado seguimento ao recurso especial eleitoral interposto, determinou-
se a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Superior Eleitoral, para apreciação de
agravo em recurso especial (ID 43516159, ID 43529037, ID 43532522 e ID
43549732).
Em virtude da negativa de seguimento ao recurso especial eleitoral,
interpôs-se agravo regimental, não conhecido (ID 44738385, ID 44738389 e ID
44738394).
No julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental em
recurso especial eleitoral, o colendo Tribunal Superior Eleitoral deu provimento ao
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
3 of 35
17/12/2025, 11:20

recurso oposto, com efeitos modificativos, determinando o retorno dos autos a este
egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para realização de novo julgamento
da prestação de contas, nos termos dos arts. 6º e 7º da Emenda Constitucional nº
133/2024 (ID 44738402 e ID 44738408).
Após o retorno dos autos a este egrégio Tribunal, o prestador, em
síntese, argumentou que: a) a decisão do colendo Tribunal Superior Eleitoral, no
sentido de acolher os embargos de declaração do MDB, com efeitos modificativos, e
determinar o retorno dos autos ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
para um novo julgamento, é o reconhecimento explícito da imperatividade da
Emenda Constitucional nº 133/2024 e de sua aplicação imediata e retroativa; b) é
flagrantemente desproporcional e irrazoável manter uma penalidade financeira para
uma conduta que a Constituição Federal, com efeito retroativo, agora considera
lícita; c) a penalidade financeira correspondente deve ser afastada. Requereu,
afinal, que as despesas realizadas com recurso do Fundo Partidário, nos termos da
Emenda Constitucional nº 133/2024, sejam reconhecidas como inteiramente
regulares, com o consequente afastamento da sanção de recolhimento de valores ao
erário. Alternativamente, pugnou pelo reconhecimento de que os valores já se
encontram adimplidos (ID 44770958).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se a favor do afastamento
da irregularidade apontada no item b.2 do venerando Acórdão nº 61.454 (ID
43200822), bem como da multa aplicada, em razão da publicação do art. 6º e art. 7º
da Emenda Constitucional nº 133/2024, com a consequente aprovação das contas
prestadas (ID 44786326).
É o relatório.
VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA AO ACÓRDÃO 61.454
As contas anuais, referentes ao exercício financeiro de 2017,
apresentadas pelo Diretório Estadual do partido do Movimento Democrático
Brasileiro do Paraná - MDB foram julgadas desaprovadas em 20-10-2022, com
aplicação de multa e determinação de recolhimento de valores ao erário.
Em virtude da promulgação da Emenda Constitucional nº 133/2024, em
22-8-2024, o colendo Tribunal Superior Eleitoral, deu provimento aos embargos de
declaração no agravo regimental em recurso especial eleitoral, com efeitos
modificativos, determinando que este egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
proceda a novo julgamento do feito, em específica atenção ao art. 6º e art. 7º do ato
normativo constitucional.
O colendo Tribunal Superior Eleitoral, ao dar provimento os aclaratórios,
não identificou qualquer error in judicando, tampouco error in procedendo no v.
acórdão anteriormente proferido. A razão determinante para a modificação do
decisum foi exclusivamente superveniente, resultante da alteração constitucional que
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
4 of 35
17/12/2025, 11:20

passou a reger de forma diversa a matéria relativa à possibilidade da aplicação de
recursos do Fundo Partidário para o pagamento de multas eleitorais e encargos de
inadimplência.
O comando emanado da Corte Superior, portanto, não impõe reexame
global da controvérsia, mas tão somente a adequação do julgamento ao novo
parâmetro normativo, naquilo em que esse novo regime jurídico interfere na solução
do caso concreto.
Assim, permanece hígida e plenamente válida a apreciação
anteriormente realizada quanto aos aspectos fáticos e jurídicos não alcançados
pelas modificações promovidas pela Emenda Constitucional nº 133/2024. Não há,
portanto, necessidade de revisitação das conclusões já firmadas no que diz respeito
à análise documental, aos elementos probatórios constantes dos autos e às
questões jurídicas que não foram alteradas pelo novo disciplinamento constitucional.
A Procuradoria Regional Eleitoral, assim como o próprio prestador de
contas, limitaram-se a apresentar manifestações estritamente vinculadas aos
reflexos da inovação legislativa introduzida pela Emenda Constitucional nº 133/2024
(ID 44786326 e ID 44770958), sem deduzir qualquer fundamento novo relativo às
demais matérias originalmente debatida nos autos.
Nesse contexto, revela-se plenamente aplicável a técnica da
fundamentação por referência, ou fundamentação per relationem, a qual autoriza a
adoção dos fundamentos de uma decisão anterior, desde que o julgador aprecie as
novas questões relevantes para o julgamento do processo, nos termos do
sedimentado entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (tema 1.306) e
do excelso Supremo Tribunal Federal (tema 339).
Diante disso, e considerando que a decisão do Tribunal Superior
Eleitoral determinou novo julgamento apenas para apreciação dos efeitos da
alteração constitucional, sem infirmar a higidez do juízo anteriormente desenvolvido
quanto às demais matérias, impõe-se a ratificação dos fundamentos constantes da
decisão pretérita, abaixo colacionados:
RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido do Movimento
Democrático Brasileiro – PMDB – Diretório Estadual do Paraná, relativas ao
exercício financeiro de 2017.
O balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício foram
devidamente publicados no DJE de 22/5/2018, conforme certidão (ID 24825).
Publicado edital (ID 27911), nos termos do artigo 31, § 3º, da Resolução TSE
nº 23.464/2015, não houve impugnação (ID 28549).
Em exame preliminar, o Setor Técnico apontou a falta de documentos e
demonstrativos (ID 30667), sendo complementada a documentação pelo
prestador em 5/9/2018.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
5 of 35
17/12/2025, 11:20

Na sequência, elaborou-se exame técnico com indicação de diligências (ID
324421) seguido de nova manifestação do prestador com juntada de
documentos em 19/11/2018 e 23/1/2019.
O Setor Técnico apresentou parecer conclusivo (ID 19009016), opinando
pela desaprovação das contas em razão da constatação das seguintes
irregularidades: a) divergência de informações lançadas na prestação de
contas em relação às dívidas de campanha; b) ausência de detalhamento da
finalidade das despesas realizadas com viagem e hotelaria (ressalva); c)
utilização de recursos do Fundo Partidário em título de capitalização no valor
de R$ 11.000,00; d) utilização de recursos do Fundo Partidário para
pagamento de juros, mora e encargos decorrentes de inadimplência, no valor
total de R$ 11.710,54; e) utilização de recursos do Fundo Partidário para
adimplemento de sanções aplicadas, multas relativas a atos infracionais,
ilícitos penais, administrativos ou eleitorais, no valor total de R$ 76.989,78; f)
ausência de abertura de conta bancária específica para o programa de
promoção e difusão da participação política das mulheres; g) não aplicação
do percentual mínimo exigido pela legislação em programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres; h) documentos considerados
ilegíveis ou parcialmente ilegíveis (ressalva); i) divergências entre os valores
indicados e os comprovados referentes aos adiantamentos de despesas de
viagem no montante de R$ 865,49 (ressalva); j) realização de transferência
bancária, no valor de R$ 25.000,00, em favor de Biazzo Simon Advogados –
EPP, sem apresentação de comprovantes de sua realização ou finalidade
(ressalva); e k) divergências sobre os rendimentos financeiros do Fundo
Partidário constantes do sistema SPCA e da contabilidade do partido
(ressalva).
O Partido apresentou nova manifestação em relação aos apontamentos do
Setor Técnico (ID 22911816).
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 24056966) manifestou-se
pela desaprovação das contas, com a devolução dos recursos do Fundo
Partidário que não tiveram sua utilização devidamente comprovada nos
autos.
Em sede de alegações finais (ID 24569566), o prestador juntou novos
documentos, requerendo ainda o parcelamento do débito em caso de
condenação à devolução de valores ao erário.
Solicitado esclarecimentos pelo relator à época, o Setor de Contas manteve
parecer pela desaprovação das contas (ID 32915116), mesmo que algumas
das irregularidades anteriormente apontadas tenham sido devida ou
parcialmente sanadas.
Na sequência, o prestador apresentou novas manifestações e documentos,
havendo novo esclarecimento pelo Setor Técnico (ID 35090516) e reiteração
da Procuradoria Regional Eleitoral pelo parecer já ofertado.
Em razão do término do mandato do ilustre Relator originário, o presente
feito foi redistribuído a este Relator (ID 38555416).
Após solicitação para complementação de informações pelo Setor Técnico
(ID ́s 40086666, 42729141) e apresentação de pareceres complementares
(ID ́s 41818316, 42784068), o prestador fez esclarecimentos (ID ́s
42335516, 42335566, 42750605) e a Procuradoria Regional Eleitoral
reportou-se aos pareceres anteriormente ofertados (ID 42697867), reiterando
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
6 of 35
17/12/2025, 11:20

manifestação pela desaprovação das contas (ID 42795678).
Ante alteração de entendimento do Tribunal Superior Eleitoral quanto à
utilização de verbas do Fundo Partidário para o pagamento de multas e
encargos relativos à malversação de verbas públicas e a publicação da
Emenda Constitucional nº 117 que concedeu anistia aos partidos políticos
que não aplicaram o mínimo de recursos previstos em lei nos programas de
fomento à participação feminina na política, o prestador pleiteou a aplicação
desses dois pontos no julgamento das contas (ID 42939803)
Apresentado parecer técnico complementar (ID 42994585) o prestador e o
Ministério Público ratificaram suas manifestações anteriores.
É o relatório.
VOTO
a) Da Importância da Prestação de Contas
O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder
popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem
também respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um
sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas
Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas
Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos
da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de
contas, com a função precípua de manter a lisura do processo democrático –
seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo
os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o
respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio
ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido
expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a
moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções
pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento
do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social– e a
veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação
apurados.
Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas
contas, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo
democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
7 of 35
17/12/2025, 11:20

Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.
b) Da Análise das Contas
Como o exercício financeiro analisado é o de 2017, aplicam-se as
disposições processuais das Resoluções TSE n. 23.604/2019 e 23.546/2017
e, no mérito, por sua vez, aplica-se a Resolução TSE n. 23.464/2015:
Resolução 23.604/2019
Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos
processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao da
sua vigência.
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser
aplicadas aos processos de prestação de contas que ainda não tenham sido
julgados.
Resolução nº 23.546/2017
Art. 76. Revogada a Resolução-TSE nº 23.464/2015, sem prejuízo de sua
aplicação nos exercícios de 2016 e 2017, na forma do art. 65, § 3º.
Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos
processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de
2018.
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser
aplicadas aos processos de prestação de contas relativos aos exercícios de
2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.
§ 2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no
§ 1º deve observar forma determinada pelo juiz ou relator do feito, sem que
sejam anulados ou prejudicados os atos já realizados.
§ 3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas
devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo
exercício, observando-se que:
[...]
III - as prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e 2017 devem
ser examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução - TSE, de
17 de dezembro de 2015; e
No presente caso, o partido apresentou sua prestação de contas, referente
ao exercício financeiro de 2017, tempestivamente, em 18/4/2018 (ID 20731),
nos termos do artigo 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Após várias diligências, o Setor Técnico deste Tribunal (ID 42784068)
apontou as seguintes irregularidades remanescentes:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
8 of 35
17/12/2025, 11:20

Há se analisar, assim, as mencionadas irregularidades de forma
individualizada e agrupadas por semelhança.
b.1) Da Divergência de Informações Relativas às Dívidas de Campanha
Com relação ao tema, após manifestação do prestador, o Setor Técnico
apontou as seguintes pendências (ID 32915116):
Denota-se, portanto, que persistiu irregularidade quanto ao pagamento da
quantia de R$ 1.999,95 (um mil, novecentos e noventa e nove reais e
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
9 of 35
17/12/2025, 11:20

noventa e cinco centavos) a maior, sem indicação do fato gerador.
Essa circunstância caracteriza a utilização de recursos públicos sem a
devida comprovação da despesa. O valor deve ser devolvido pelo partido ao
Tesouro Nacional exatamente pela impossibilidade de verificação da
vinculação do respectivo recurso público com a atividade político-partidária.
Considerada individualmente, contudo, essa irregularidade não é suficiente
para gerar a desaprovação das contas, eis que representa apenas 0,13%
dos recursos recebidos do fundo partidário pela agremiação.
Por outro lado, com relação ao pagamento de juros no valor de R$ 7.656,66
além do valor original da dívida, trata-se de irregularidade a ser analisada em
tópico específico referente ao pagamento de juros com recursos do Fundo
Partidário.
A presente irregularidade deve ser considerada ao final em conjunto com as
demais.
[...]
b.3) Da Aplicação de Recursos do Fundo Partidário em Títulos de
Capitalização
Segundo o Setor Técnico (ID 32915116), o prestador aplicou recursos do
fundo partidário em títulos de capitalização Ourocap, durante o exercício de
2017, conforme detalhamento abaixo:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
10 of 35
17/12/2025, 11:20

Ao aplicar o mesmo raciocínio já exposto, a aplicação de recursos públicos
em títulos de capitalização não constitui despesa autorizada pelo artigo 44
da Lei Federal nº 9.096/1995, uma vez que não se enquadra na definição de
aplicação financeira diante da baixa rentabilidade.
Este Tribunal já reconheceu a irregularidade praticada pelo mesmo prestador
no exercício financeiro de 2016. Veja-se:
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2016. LEI Nº 9.096/95 E RES. TSE Nº 23.464/15. FUNDO
PARTIÁRIO. DESTINAÇÃO VINCULADA. ART. 44 DA LEI DOS PARTIDOS
POLÍTICOS.
[...]
2. Títulos de capitalização não se enquadram na definição de aplicação
financeira, conforme artigo 6º, § 4º da Res. TSE 23.464/2015 e, portanto,
Recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados com tal finalidade.
(Prestação de Contas nº 16249, Acórdão de , Relator(a) Des. Tito Campos
De Paula, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 24/01/2020)
No mesmo sentido, segue precedente recente do Tribunal Superior Eleitoral:
[...]
Despesas com título de capitalização
8. O objetivo precípuo do título de capitalização é a participação de sorteios
com intuito de receber premiação, o que não se coaduna com a finalidade de
destinação dos recursos do Fundo Partidário, sobretudo porque tal
investimento não se equipara às aplicações financeiras diante da baixa
rentabilidade. [...]
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 18136, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo
78, Data 03/05/2021)
No presente caso, não se apurou diferença negativa entre o valor aplicado
em Ourocap e aquele resgatado posteriormente (ID 41818316):
Desse modo, não há se falar em devolução de recursos públicos.
A presente irregularidade referente à aplicação indevida em títulos de
capitalização representa apenas 0,9939% dos recursos públicos recebidos
pelo partido.
Considerada isoladamente, então, a irregularidade não gera a desaprovação
das contas, mas deve ser analisada posteriormente em conjunto com as
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
11 of 35
17/12/2025, 11:20

demais.
b.4) Da Ausência de Comprovação de Todas as Despesas Realizadas com
Recursos do Fundo Partidário
Apontou-se pendência quanto à apresentação de documentos aptos a
atestar a destinação de recurso do Fundo Partidário, conforme as seguintes
informações técnicas (ID ́s 42784068 e 19009016):
Ainda que não seja possível comparar os documentos fiscais apresentados
posteriormente pelo prestador com aqueles originalmente juntados na
prestação de contas, há se presumir a boa-fé da agremiação, permanecendo
apenas pendência no montante de R$ 933,57.
O Setor Técnico deste Tribunal apontou ainda diferença entre os valores
despendidos com viagens e o montante efetivamente comprovado pelo
prestador (ID 35090516):
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
12 of 35
17/12/2025, 11:20

As despesas realizadas pelo partido devem ser comprovadas de acordo com
as regras estabelecidas na Resolução TSE nº 23.464/2015:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de
documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do
emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput deste artigo, a
Justiça Eleitoral pode admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer
meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I – contrato;
II – comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III – comprovante bancário de pagamento; ou
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
13 of 35
17/12/2025, 11:20

IV – Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência
Social (GFIP).
[...]
§ 7º Os comprovantes de gastos devem conter descrição detalhada,
observando-se que: [...]
II – os gastos com passagens aéreas serão comprovados mediante
apresentação de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando
for o caso, desde que informados os beneficiários, as datas e os itinerários,
vedada a exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse
fim (Lei nº 9.096, art. 37, § 10); e
III – a comprovação de gastos relativos a hospedagem deve ser realizada
mediante a apresentação de nota fiscal emitida pelo estabelecimento
hoteleiro com identificação do hóspede.
Há se devolver ao erário os valores recebidos do Fundo Partidário cuja
destinação não foi comprovada pela impossibilidade de verificação da
vinculação do uso dos recursos com a atividade político-partidária.
Nesse sentido, este Tribunal já julgou:
EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDOS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO

2014.

RESOLUÇÃO

TSE

Ne

21.841/2004.
INCONSISTÊNCIAS.

RETIFICAÇÃO

NÃO

JUSTIFICADA

DE
DEMONSTRATIVOS. ABALO À CONFIABILIDADE E À CONSISTÊNCIA
DAS CONTAS. GASTOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO SEM
COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO HÁBIL. DEVOLUÇÃO DOS
VALORES CORRESPONDENTES. APLICAÇÃO PARCIAL EM ATIVIDADES
DE FOMENTO À PARTICIPAÇÃO FEMININA. DOSAGEM DA SANÇÃO.
CONTAS DESAPROVADAS.
[...]
2. A aplicação de recursos do Fundo Partidário sem a comprovação por
documento hábil implica a obrigatoriedade de recolhimento do valor
correspondente ao erário.
[...]
(PC nº 167-42.2015.6.16.0000 TRE-PR Rel. Jean Carlo Leeck, julgado em
16/07/2018) [grifou-se]
Cumpre que se determine, então, a devolução ao erário do montante total de
R$ 1.983,26 (R$ 1.049,69+R$ 933,57), devidamente atualizados, eis que
não comprovada a destinação dos recursos públicos.
Essa irregularidade não enseja, por si só, a desaprovação das contas, uma
vez que representa apenas 0,13 % dos valores recebidos de fundo
partidário, mas deve ser analisada posteriormente em conjunto com as
demais.
b.5) Da Ausência de Abertura de Conta Bancária Específica para o
Programa de Promoção e Difusão da Participação Política das Mulheres
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
14 of 35
17/12/2025, 11:20

De acordo com item 5 'g' do parecer conclusivo (ID 19009016), apontou-se a
ausência de abertura de conta específica para o programa de promoção e
difusão da participação política das mulheres.
O prestador de contas confirmou que não procedeu à abertura da
mencionada conta (ID 886466).
O artigo 6º, inciso IV, da Resolução TSE n. 23.464/2019 prevê a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica para
movimentação dos recursos destinados ao programa de promoção e difusão
da participação política das mulheres:
Art. 6º Os Partidos Políticos, em cada esfera de direção, devem abrir contas
bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua
origem, destinando contas bancárias específicas para movimentação dos
recursos provenientes:
I – do “Fundo Partidário”, previsto no inciso I do art. 5º desta resolução;
II – das “Doações para Campanha”, previstas no inciso IV do art. 5º desta
resolução;
III – dos “Outros Recursos”, previstos nos incisos II, III e V do art. 5º desta
resolução; e
IV – dos recursos destinados ao programa de promoção e difusão da
participação política das mulheres (Lei nº 9.096/95, art. 44, § 7º).
Como se vê, era obrigatória a abertura dessa conta específica, destinada ao
programa de promoção e difusão da participação política das mulheres.
O objetivo da norma é fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização
de gastos pelos partidos políticos, conferindo transparência às contas
eleitorais.
Constitui irregularidade, portanto, a ausência de abertura da conta bancária
específica, mas essa irregularidade deve ser analisada em conjunto com a
aplicação de percentual mínimo em programas de incentivo às mulheres na
política no tópico a seguir.
b.6) Da Não Aplicação do Percentual Mínimo Exigido para Programas de
Promoção e Difusão da Participação Política das Mulheres
De acordo com o relatório conclusivo (fls. 15/16 do ID 19009016), o
prestador recebeu, a título de repasse de fundo partidário, o montante de R$
1.508.693,79.
Deveria ter empregado, por isso, no programa programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres, ou reservado em conta
específica, o total de R$ 75.434,69 (setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta
e quatro reais e sessenta e nove centavos).
No item 5.h do parecer conclusivo (ID 19009016), apontou-se inconsistência
pela não demonstração de que os documentos fiscais apresentados foram
efetivamente destinados ao referido programa:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
15 of 35
17/12/2025, 11:20

Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
16 of 35
17/12/2025, 11:20

O prestador apresentou planilha com detalhamento do destino e da
finalidade dos recursos acima mencionados (ID 42335566), conforme
resumo abaixo:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
17 of 35
17/12/2025, 11:20

Ocorre que o artigo 22, § 3º, da Resolução TSE n. 23.464/2015 exige a
apresentação de documentos fiscais em que conste expressamente a
finalidade da aplicação:
Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, em cada esfera, no mínimo,
5% (cinco por cento) do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no
exercício financeiro para a criação ou manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres, a serem
realizados de acordo com as orientações e responsabilidade do órgão
nacional do partido político.
§ 1º O partido político que não cumprir o disposto caput deve transferir o
saldo para conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º desta resolução,
sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo
remanescente deve ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente,
sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento)
do valor previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na mesma finalidade
(Lei nº 9.096/95, art. 44, § 5º).
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, o partido fica impedido de utilizar
qualquer dos valores mencionados para finalidade diversa.
§ 3º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da
contabilização em rubrica própria do plano de contas aprovado pelo Tribunal
Superior Eleitoral, deve estar comprovada mediante a apresentação de
documentos fiscais em que conste expressamente a finalidade da aplicação.
[grifou-se]
No entanto, como se percebe da prova documental, não existe rubrica
própria no plano de contas do partido e/ou informação expressa nas notas
fiscais com a finalidade da aplicação, não sendo possível a constatação de
sua destinação ao importante programa.
Demais disso, em sua maioria, as despesas são ordinárias e há apenas a
anotação escrita à mão “mulher” no corpo das notas fiscais, sem menção
sequer dos eventos em questão, o que não é suficiente para comprovar que
os valores foram efetivamente destinados ao programa de incentivo das
mulheres na política.
Cumpre ainda anotar que os links mencionados pelo prestador (ID ́s
27085566 e 33633916) se referem a eventos ocorridos em 2018 e aqui se
trata de prestação de contas do exercício de 2017. Não havendo
comprovação que os gastos realizados em 2017 foram efetivamente
destinados para evento ocorrido apenas em abril de 2018.
Com relação à conclusão do Setor Técnico, o parecer não é vinculante. Além
disso, ao cumprir determinação judicial, a equipe técnica apenas mencionou
que foram indicados gastos para atender a obrigação, mas cabe ao julgador
analisar se os documentos apresentados atendem, ou não, os requisitos
legais.
Além da ausência de movimentação dos recursos oriundos do fundo
partidário em conta corrente específica, a comprovação da utilização dessa
verba exige documentos fiscais onde conste a descrição de sua destinação,
o que não ocorreu em relação aos documentos apresentados pelo prestador.
Não é suficiente mera relação com suposta destinação dos recursos.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
18 of 35
17/12/2025, 11:20

Cumpre frisar que é ônus do prestador de contas a comprovação do
cumprimento de investimento de percentual mínimo nos programas de
incentivo à participação política das mulheres, conforme já decidiu esta
Corte:
EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS -
EXERCÍCIO FINANCEIRO - DESTINAÇÃO DE PERCENTUAL DO FUNDO
PARTIDÁRIO A PROGRAMAS DE FORMAÇÃO POLÍTICA DAS
MULHERES - ÔNUS IMPOSTO AO PRESTADOR DE CONTAS - NÃO
COMPROVADO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incumbe ao Prestador de Contas comprovar a aplicação de percentual
mínimo dos recursos oriundos do Fundo Partidário na criação e manutenção
de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres,
sob pena de lhe incidir a sanção prevista no art. 44, § 5º da Lei nº 9.096/95.
2. Agravo Regimental conhecido e desprovido.
(Prestação de Contas nº 17060, Acórdão de , Relator(a) Des. Pedro Luís
Sanson Corat_1, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 03/04/2018)
Em face da ausência da comprovação de que os documentos fiscais
apresentados foram efetivamente destinados ao programa de promoção e
difusão da participação política das mulheres, a irregularidade está
caracterizada.
No entanto, esses valores não precisam ser devolvidos ao erário porque se
observa que os recursos foram utilizados para finalidades político-partidárias,
sem comprovação apenas da destinação específica ao incentivo para
participação das mulheres na política.
Conclui-se, assim, a ausência de comprovação idônea da aplicação do
percentual de 5% (cinco por cento) dos recursos em programa de promoção
e difusão da participação política das mulheres, o que afronta o previsto no
artigo 44, inciso V, da Lei Federal nº 9.096/1995:
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
[...]
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da
mulher do respectivo partido político ou, inexistindo a secretaria, pelo
instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política de
que trata o inciso IV, conforme percentual que será fixado pelo órgão
nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por cento)
do total;
[...]
§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput
deverá transferir o saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação
para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser
aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo
de 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
19 of 35
17/12/2025, 11:20

inciso V do caput, a ser aplicado na mesma finalidade.
§ 5º-A. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o
inciso V poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros,
mantidos em contas bancárias específicas, para utilização futura em
campanhas eleitorais de candidatas do partido.
§ 7º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério
da fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, os recursos a
que se refere o inciso V do caput poderão ser acumulados em diferentes
exercícios financeiros, mantidos em contas bancárias específicas, para
utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se
aplicando, neste caso, o disposto no § 5º.
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015 e vigente no exercício financeiro
de 2017)
É importante ressaltar que o fundo partidário é composto, entre outras
verbas, por dotações orçamentárias da União, nos termos do artigo 38,
inciso IV, da Lei Federal nº 9.096/1995. Assim, deve haver maior rigor no
controle das contas dos órgãos partidários que recebem recursos dessa
natureza, estabelecendo a legislação regras específicas quanto à
movimentação e destinação dessas receitas.
A determinação legal não conferiu discricionariedade ao partido político,
impondo a obrigação de aplicação do percentual mínimo na modalidade de
criação e difusão de programas para participação política das mulheres, nos
termos do caput do artigo 44 da Lei n. 9.096/1995.
Ao antecipar a possibilidade de descumprimento por parte dos partidos
políticos, a norma trouxe a determinação de acréscimo de 12,5% dos
recursos oriundos do Fundo Partidário no ano subsequente.
O § 5º do mencionado artigo 44 da Lei nº 9.096/1995, que estabelece essa
sanção a ser cumprida no exercício posterior, proíbe que o saldo devedor
seja aplicado em finalidade diversa.
Há o sancionamento de acréscimo no valor a ser aplicado, devendo ser
utilizado no exercício seguinte. Contudo, não há previsão sobre reiteração
contumaz da afronta da legislação, quer seja pelo descumprimento total,
quer seja pelo descumprimento parcial.
No presente caso, conforme informado pelo Setor Técnico (ID 42784068), no
exercício de 2016, igualmente o partido não destinou recursos para
programas de incentivo das mulheres na política.
Não se trata, portanto, de simples infringência à norma legal, mas sim de
reiteração de conduta indevida.
A ausência do trânsito dos recursos destinados ao programa em conta
específica e a ausência de comprovação da aplicação de, no mínimo, 5%
(cinco por cento) dos recursos do Fundo Partidário consistem em
irregularidades graves a ensejarem, por si só, a desaprovação das cotas, eis
que afeta a sua legalidade e confiabilidade.
No entanto, em 5/4/2022, promulgou-se a Emenda Constitucional nº 117,
que, ao constitucionalizar a obrigação dos partidos políticos de aplicação de
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
20 of 35
17/12/2025, 11:20

5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres,
possibilitou àquelas agremiações que não o tivessem feito nos exercícios
anteriores, a utilização desse montante nas eleições vindouras, vedando
ainda qualquer espécie de penalização por essa não aplicação. Veja-se:
Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos
destinados aos programas de promoção e difusão da participação política
das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido
reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores
nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos
processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que
ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta
Emenda Constitucional.
Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de
devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos
que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os
valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da
promulgação desta Emenda Constitucional.
Anteriormente a essa recentíssima alteração legislativa, em 17 de maio de
2019, publicou-se a Lei Federal nº 13.831/2019, que alterou a Lei Federal nº
9.096/95, acrescentando os seguintes dispositivos:
Art. 55-A. Os partidos que não tenham observado a aplicação de recursos
prevista no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos exercícios anteriores a
2019, e que tenham utilizado esses recursos no financiamento das
candidaturas femininas até as eleições de 2018, não poderão ter suas contas
rejeitadas ou sofrer qualquer outra penalidade.
Art. 55-B. Os partidos que, nos termos da legislação anterior, ainda possuam
saldo em conta bancária específica conforme o disposto no § 5º-A do art. 44
desta Lei poderão utilizá-lo na criação e na manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres até o exercício de
2020, como forma de compensação.
Art. 55-C. A não observância do disposto no inciso V do caput do art. 44
desta Lei até o exercício de 2018 não ensejará a desaprovação das contas.
Embora a nova legislação tenha sido questionada por meio da ADI nº 6230
no Supremo Tribunal Federal, em razão da superveniência da Emenda
Constitucional 117/2022, após o ajuizamento da ADI, entendeu àquela Corte
pela perda parcial do objeto da ação, em relação aos questionamentos
apresentados aos artigos supratranscritos, que permanecem em vigência.
Dessa forma, o artigo 55–C da Lei Federal nº 9.096/1995 não permite a
desaprovação das contas em razão do descumprimento do artigo 44, inciso
V, da mesma Lei, mas não houve revogação da obrigação.
Raciocínio idêntico deve ser dado à Emenda Constitucional nº 117, ou seja, a
obrigação permanece, porque apenas se determinou a sua aplicação de
forma diferida.
Diante da expressa vedação de aplicação de sanção de qualquer natureza
em relação a não observância do artigo 44, inciso V, da Lei nº 9.096/1995, a
irregularidade não pode ser ponderada na presente apreciação das contas, a
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
21 of 35
17/12/2025, 11:20

qual deve ser considerada para o fim de verificação da aplicação futura dos
recursos.
g) Das Divergências entre o Sistema SPCA e a Contabilidade do Partido
O Setor Técnico também apontou divergências entre os rendimentos
financeiros do Fundo Partidário constantes do Sistema SPCA e da
contabilidade do partido, conforme abaixo (ID ́s 19009016):
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
22 of 35
17/12/2025, 11:20

Entretanto, por se tratar de diferença irrisória (R$ 169,06), a irregularidade se
restringe apenas a refletir a aposição de ressalvas nas contas.
h) Da Conclusão
As contas do prestador referente ao exercício de 2017 apresentaram as
seguintes irregularidades:
a) Divergência de Informações Relativas às Dívidas de Campanha -
irregularidade quanto ao pagamento da quantia de R$ 1.999,95 a maior, sem
indicação do fato gerador, o que caracteriza a utilização de recursos públicos
sem a devida comprovação da despesa. O valor deve ser devolvido pelo
partido ao Tesouro Nacional exatamente pela impossibilidade de verificação
da vinculação do respectivo recurso público com a atividade político-
partidária. Perfaz 0,12% dos recursos do fundo partidário.
b) Utilização de Recursos do Fundo Partidário para Adimplemento de
Sanções e de Encargos de Inadimplência - apurou-se a utilização de
recursos do fundo partidário para adimplemento de sanções e para o
pagamento de juros de mora e encargos de inadimplência, em conformidade
com o contido nos ID ́s 19009016, 32915116 e 43006262. Os valores
apurados de R$ 174.155,73 (R$ 155.505,78 relativos a multas eleitorais,
R$14.186,87 de pagamento de transação penal em inquérito policial e
R$17.088,27 referente ao ressarcimento de verbas do Fundo utilizadas
indevidamente e apuradas na Prestação de Contas relativa ao exercício de
2005) devem ser devolvidos devidamente corrigidos. Perfazem 11,54% dos
recursos do fundo partidário.
c) Aplicação de Recursos do Fundo Partidário em Títulos de Capitalização
- o prestador aplicou recursos do Fundo Partidário em títulos de capitalização
Ourocap, durante o exercício de 2017, essa irregularidade não enseja
devolução de recursos. Perfaz 0,99% dos recursos do fundo partidário.
d) Ausência de Comprovação de Todas as Despesas Realizadas com
Recursos do Fundo Partidário - apontou-se pendência quanto à
apresentação de documentos aptos a atestar a destinação de recurso do
Fundo Partidário, conforme as seguintes informações técnicas (ID ́s
42784068 e 19009016) - cumpre que se determine, então, a devolução ao
erário do montante total de R$ 1.983,26 (R$ 1.049,69+R$ 933,57),
devidamente atualizados, eis que não comprovada a destinação dos
recursos públicos. Essas irregularidades perfazem 0,12 % do total dos
recursos recebidos do fundo partidário.
e) Ausência de Abertura de Conta Bancária Específica para o Programa de
Promoção e Difusão da Participação Política das Mulheres.
f) Não Aplicação do Percentual Mínimo Exigido para Programas de
Promoção e Difusão da Participação Política das Mulheres.
g) Divergências entre o Sistema SPCA e a Contabilidade do Partido - o
Setor Técnico também apontou divergências entre os rendimentos
financeiros do Fundo Partidário constantes do SPCA e da contabilidade do
partido, mas, por se tratar de diferença irrisória (R$ 169,06), a irregularidade
se restringe apenas a refletir a aposição de ressalvas nas contas.
Como se pode notar, as ilegalidades apuradas na utilização dos recursos do
Fundo Partidário e que deverão ser devolvidos totalizam R$ 178.138,94 e
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
23 of 35
17/12/2025, 11:20

representam o percentual de 13,05% do valor total de recursos públicos
recebidos pelo partido durante o exercício de 2017 (R$ 1.508.693,79).
De acordo com jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra
ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a
higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em
relação ao total de gastos; c) ausência de má-fé do prestador (Agravo
Regimental no Recurso Especial 121-40, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
de 26.4.2021)
O percentual das falhas em questão ultrapassa 10% do total de gastos do
partido no exercício de 2017, o que já justificaria a desaprovação das contas,
mas não é o único critério para a aferição da regularidade.
Soma-se a transparência, a lisura e o comprometimento do partido em
cumprir a obrigação constitucional de prestar contas de maneira efetiva, de
modo que a gravidade das irregularidades servem também como unidade de
medida para balizar a conclusão do ajuste contábil.
No caso, o partido tem contra si falhas graves relativas ao uso indevido de
recursos públicos, ausência de comprovação regular de despesas e não
destinação de recursos a programas de incentivo à participação feminina na
política, as quais comprometem a legalidade e a confiabilidade das contas,
circunstâncias que ensejam a desaprovação.
Quanto à penalidade a ser aplicada, antes do advento da Lei Federal nº
13.165/2015, a desaprovação das contas partidárias acarretava a sanção de
suspensão de cotas futuras do Fundo Partidário, mas agora a rejeição das
contas implica exclusivamente a sanção de devolução da importância
apontada como irregular, acrescida de multa de até 20%, nos termos do
artigo 37 da Lei Federal nº 9.096/1995, alterado pela Lei Federal
nº13.165/2015:
Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a
sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de
multa de até 20% (vinte por cento).
[...]
§ 3º A sanção a que se refere o caput deverá ser aplicada de forma
proporcional e razoável, pelo período de um a doze meses, e o pagamento
deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do
Fundo Partidário, desde que a prestação de contas seja julgada, pelo juízo
ou tribunal competente, em até cinco anos de sua apresentação.
[...]
§ 9º O desconto no repasse de cotas resultante da aplicação da sanção a
que se refere o caput será suspenso durante o segundo semestre do ano em
que se realizarem as eleições.
Por sua vez, o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.464/2015 estabelece:
Art. 49. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de
devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de
até 20% (vinte por cento) (Lei nº 9.096/1995, art. 37).
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
24 of 35
17/12/2025, 11:20

[...]
§ 2º A sanção e a multa a que se refere o caput deste artigo deve ser
aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de um a doze
meses, o qual será fixado pela autoridade judicial observando:
I – a proporção entre o valor da irregularidade detectada e o valor dos
recursos provenientes do Fundo Partidário que o órgão partidário estiver
recebendo no momento da decisão; e II – o valor absoluto da irregularidade
detectada.
§ 3º O pagamento da sanção imposta deve ser feito por meio de desconto
nos futuros repasses de quotas do Fundo Partidário, observando-se que:
I – o desconto da sanção imposta ao órgão nacional do partido deve ser
efetuado pelo Tribunal Superior Eleitoral, no momento da distribuição das
quotas do Fundo Partidário;
II – o desconto da sanção imposta aos órgãos regionais e municipais deve
ser efetuado pelo órgão partidário hierarquicamente superior, no momento do
repasse da parcela do Fundo Partidário destinada ao órgão sancionado;
III – os valores descontados pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos órgãos
partidários devem ser destinados à conta única do Tesouro Nacional, com a
apresentação do respectivo comprovante nos autos da prestação de contas
em que aplicada a sanção; e
§ 4º A sanção prevista neste artigo somente pode ser aplicada se a
prestação de contas for julgada no prazo de cinco anos contados da sua
apresentação à Justiça Eleitoral.
§ 5º O prazo previsto no § 4º deste artigo é interrompido com o julgamento
do mérito das contas e não reinicia na hipótese da eventual interposição de
recursos.
§ 6º O desconto no repasse de quotas resultante da aplicação da sanção a
que se refere o caput deste artigo será suspenso durante o segundo
semestre do ano em que se realizarem as eleições (Lei nº 9.096/1995, art.
37, § 9º).
Ao observar o necessário caráter pedagógico, a sanção pecuniária deve ser
fixada, assim, em 5% do montante irregular.
Para definição da multa, leva-se em conta também o percentual irregular
apurado (13,05%) e o valor global (R$ 178.138,94), a existência de diversas
irregularidades, bem como ao menos uma falha grave consistente na
aplicação irregular, em desrespeito ao artigo 44 da Lei Federal nº
9.099/1995, de recursos públicos para pagamentos de multas eleitorais,
juros de mora e multas por inadimplemento e aquisição de títulos de
capitalização.
No caso em exame, a multa fica estipulada, então, em R$ 8.906,94, cujo
pagamento deve ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de
cotas do fundo partidário pelo período de seis meses, suspendendo-se no
segundo semestre do ano em que se realizar as eleições, o que não
inviabilizaria o partido que atualmente recebe em torno de R$ 88.000,00 de
Fundo Partidário mensalmente.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
25 of 35
17/12/2025, 11:20

Deve ainda a agremiação partidária transferir para conta específica o
montante não utilizado para esse fim no exercício de 2017, no valor de R$
75.434,69 (setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e
sessenta e nove centavos), para ser utilizado em prol das campanhas
femininas das eleições subsequentes, nos termos no artigo 2º da Emenda
Constitucional nº 117/2022.
Quanto ao pedido de parcelamento de débitos originados na presente
condenação (ID 24569566), a questão somente pode ser tratada após o
trânsito em julgado da decisão[2].
[1] ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral – 5ª Edição. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, 2016. Pág. 470.
[2] [...]
5. O pedido de parcelamento da multa não pode ser apreciado em sede de
juízo de cognição, mas apenas após o trânsito em julgado.
(Representação nº 06008052320206160203, Acórdão de , Relator(a) Des.
Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE,
Data 13/05/2021)
Em virtude da manutenção de entendimentos nesta egrégia Corte
Regional, permanecem inalteradas as seguintes conclusões tomadas em primeiro
julgamento (Acórdão nº 61.454):
i) Divergência de Informações Relativas às Dívidas de Campanha -
irregularidade quanto ao pagamento da quantia de R$ 1.999,95 a maior, sem
indicação do fato gerador, o que caracteriza a utilização de recursos públicos
sem a devida comprovação da despesa. O valor deve ser devolvido pelo
partido ao Tesouro Nacional exatamente pela impossibilidade de verificação
da vinculação do respectivo recurso público com a atividade político-
partidária. Perfaz 0,12% dos recursos do fundo partidário.
ii) Aplicação de Recursos do Fundo Partidário em Títulos de
Capitalização - o prestador aplicou recursos do Fundo Partidário em títulos
de capitalização Ourocap, durante o exercício de 2017, essa irregularidade
não enseja devolução de recursos. Perfaz 0,99% dos recursos do fundo
partidário.
iii) Ausência de Comprovação de Todas as Despesas Realizadas com
Recursos do Fundo Partidário - apontou-se pendência quanto à
apresentação de documentos aptos a atestar a destinação de recurso do
Fundo Partidário, conforme as seguintes informações técnicas (ID ́s
42784068 e 19009016) - cumpre que se determine, então, a devolução ao
erário do montante total de R$ 1.983,26 (R$ 1.049,69+R$ 933,57),
devidamente atualizados, eis que não comprovada a destinação dos
recursos públicos. Essas irregularidades perfazem 0,12 % do total dos
recursos recebidos do fundo partidário.
iv) Ausência de Abertura de Conta Bancária Específica para o
Programa de Promoção e Difusão da Participação Política das
Mulheres.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
26 of 35
17/12/2025, 11:20

v) Não Aplicação do Percentual Mínimo Exigido para Programas de
Promoção e Difusão da Participação Política das Mulheres.
vi) Divergências entre o Sistema SPCA e a Contabilidade do Partido -
o Setor Técnico também apontou divergências entre os rendimentos
financeiros do Fundo Partidário constantes do SPCA e da contabilidade do
partido, mas, por se tratar de diferença irrisória (R$ 169,06), a irregularidade
se restringe apenas a refletir a aposição de ressalvas nas contas.
Assim, adotam-se, como motivos determinantes deste novo julgamento,
os fundamentos expendidos no Acórdão nº 61.454, que passam a integrar a
presente decisão para todos os fins, sem prejuízo da complementação a seguir,
destinada exclusivamente ao exame das consequências jurídicas advindas da
Emenda Constitucional nº 133/2024 e de sua incidência sobre o caso concreto.
As irregularidades acima colacionadas serão apreciadas em conjunto,
em capítulo específico desta decisão.
Não há aproveitamento, entretanto, referente ao item b2, acima
colacionado, relativo à utilização de recursos do Fundo Partidário para adimplemento
de sanções e encargos de inadimplência, afetado pela alteração legislativa em
comento.
II.II. DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA
ADIMPLEMENTO DE SANÇÕES E ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA - EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 133/2024.
No venerando Acórdão nº 61.454, em relação à utilização de recursos do
Fundo Partidário para a quitação de sanções e encargos de inadimplência, concluiu-
se o seguinte:
b) Utilização de Recursos do Fundo Partidário para Adimplemento de
Sanções e de Encargos de Inadimplência - apurou-se a utilização de
recursos do fundo partidário para adimplemento de sanções e para o
pagamento de juros de mora e encargos de inadimplência, em conformidade
com o contido nos ID ́s 19009016, 32915116 e 43006262. Os valores
apurados de R$ 174.155,73 (R$ 155.505,78 relativos a multas eleitorais,
R$14.186,87 de pagamento de transação penal em inquérito policial e
R$17.088,27 referente ao ressarcimento de verbas do Fundo utilizadas
indevidamente e apuradas na Prestação de Contas relativa ao exercício de
2005) devem ser devolvidos devidamente corrigidos. Perfazem 11,54% dos
recursos do fundo partidário.
Contudo, como exposto, após o julgamento das contas nesta Egrégia
Corte, editou-se a Emenda Constitucional nº 133/2024, que deu nova disciplina ao
tema específico, no art. 6º e art. 7º.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
27 of 35
17/12/2025, 11:20

Cita-se o comando normativo:
Art. 6º É garantido aos partidos políticos e seus institutos ou fundações o uso
de recursos do fundo partidário para o parcelamento de sanções e
penalidades de multas eleitorais, de outras sanções e de débitos de natureza
não eleitoral e para devolução de recursos ao erário e devolução de recursos
públicos ou privados a eles imputados pela Justiça Eleitoral, inclusive os de
origem não identificada, excetuados os recursos de fontes vedadas.
Parágrafo único. Os órgãos partidários de esfera hierarquicamente superior
poderão utilizar os recursos do fundo partidário para a quitação de débitos,
ainda que parcial, das obrigações referidas no caput deste artigo dos órgãos
partidários de esferas inferiores, inclusive se o órgão originalmente
responsável estiver impedido de receber esse tipo de recurso.
Art. 7º O disposto nesta Emenda Constitucional aplica-se aos órgãos
partidários nacionais, estaduais, municipais e zonais e abrange os processos
de prestação de contas de exercícios financeiros e eleitorais,
independentemente de terem sido julgados ou de estarem em execução,
mesmo que transitados em julgado.
Dessa maneira, o legislador constituinte reformador, ao editar a Emenda
Constitucional nº 133/2024, estabeleceu nova disciplina jurídica expressa sobre a
destinação e a utilização dos recursos do Fundo Partidário, introduzindo significativa
mudança no regime até então vigente.
O novo texto constitucional ampliou as hipóteses de emprego legítimo
desses recursos, passando a autorizar explicitamente que sejam utilizados para: a) o
pagamento de multas eleitorais impostas a partidos políticos; b) o adimplemento de
sanções pecuniárias de outras naturezas; c) a quitação de débitos não eleitorais; d)
a devolução de valores ao erário, inclusive quando decorrentes de irregularidades
apuradas em prestação de contas; e) a devolução de recursos públicos ou privados
cuja responsabilidade seja atribuída ao partido político por decisão da Justiça
Eleitoral.
Com isso, a Emenda alterou substancialmente a lógica restritiva que até
então orientava a jurisprudência da Justiça Eleitoral, a qual, por força da redação
anterior da Lei nº 9.096/1995 e da interpretação consolidada pelos tribunais
superiores, vedava a utilização do Fundo Partidário para o pagamento de diversas
dessas obrigações, especialmente aquelas decorrentes de sanções ou
ressarcimentos ao erário.
Ainda, o supracitado art. 7º expressamente previu efeito retroativo às
disposições da Emenda Constitucional, de modo a afetar diretamente o caso em
julgamento, ainda em trâmite.
Diante deste contexto, o colendo Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar os
embargos de declaração no agravo regimental em recurso especial eleitoral (ID
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
28 of 35
17/12/2025, 11:20

44738408) opostos nestes autos, atribuiu-lhes efeitos modificativos, nos seguintes
termos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2017. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. ADVENTO DA
EMENDA CONSTITUCIONAL 133/2024. RETROATIVIDADE. PAGAMENTO
DE MULTAS ELEITORAIS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS.
1. Não há as omissões apontadas no acórdão embargado, em razão da
incidência das Súmulas 24, 26, 27, 30 e 72 do TSE.
2. Com a recente promulgação da Emenda Constitucional 133, DOU de
23.8.2024, estabeleceu o respectivo art. 6º que “é garantido aos partidos
políticos e seus institutos ou fundações o uso de recursos do fundo
partidário para o parcelamento de sanções e penalidades de multas
eleitorais, de outras sanções e de débitos de natureza não eleitoral e para
devolução de recursos ao erário e devolução de recursos públicos ou
privados a eles imputados pela Justiça Eleitoral, inclusive os de origem não
identificada, excetuados os recursos de fontes vedadas”.
3. Também o art. 7º da EC 133/2024 estatuiu que “o disposto nesta Emenda
Constitucional aplica-se aos órgãos partidários nacionais, estaduais,
municipais e zonais e abrange os processos de prestação de contas de
exercícios financeiros e eleitorais, independentemente de terem sido
julgados ou de estarem em execução, mesmo que transitados em julgado”,
afigurando-se, portanto, cabível a incidência da nova disposição
constitucional com possibilidade de aplicação retroativa do referido comando
normativo no que tange ao pagamento de multas eleitorais com recursos do
fundo partidário.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar
o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento da
prestação de contas, em face do disposto no art. 6º da Emenda
Constitucional 133/2024.
Em cumprimento à mencionada decisão, resta superada, portanto, a
interpretação jurisprudencial e regulamentar acerca do assunto, de sorte que não
subsistem os vícios anteriormente reconhecidos quanto à utilização de recursos do
Fundo Partidário para: a) pagamento de multas eleitorais, no montante de R$
155.505,78; b) pagamento de transação penal firmada no âmbito de inquérito
policial, no valor de R$ 17.088,27; e c) quitação de valores apurados na prestação
de contas relativa ao exercício de 2005, no total de R$ 14.186,87, classificados
como verbas do Fundo Partidário utilizadas de forma indevida.
Os Tribunais Regionais Eleitorais de São Paulo, Tocantins e do Distrito
Federal adotaram as disposições da Emenda Constitucional nº 133/2019 para casos
semelhantes.
Citam-se os julgados:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
29 of 35
17/12/2025, 11:20

TRE/SP. Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO. FUNDO
PARTIDÁRIO. PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 133/2024. APLICAÇÃO RETROATIVA DE
NORMA MAIS BENÉFICA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS
INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desaprovou as
contas anuais de partido político relativas ao exercício de 2021, com
determinação de devolução de valores ao erário, em razão do uso de
recursos do Fundo Partidário para quitar juros e multas de mora decorrentes
de inadimplência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a Emenda Constitucional
nº 133/2024, que autoriza o uso de verbas do Fundo Partidário para o
pagamento de débitos de natureza não eleitoral, deve ser aplicada
retroativamente para afastar a irregularidade e a sanção em processo de
prestação de contas pendente de trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC nº 133/2024, em seu art. 6º, passou a permitir o uso de recursos do
Fundo Partidário para a quitação de "débitos de natureza não eleitoral",
hipótese na qual se enquadra o pagamento de juros e multas de mora. O art.
7º da mesma Emenda estabeleceu sua aplicabilidade imediata e retroativa
aos processos de prestação de contas, julgados ou em curso. Tratando-se
de norma de natureza material e sancionatória mais benéfica, retroage para
alcançar a conduta anteriormente tida como irregular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para afastar
a irregularidade referente à utilização de recursos do Fundo Partidário para
quitação de encargos de inadimplência e, por consequência, a determinação
de devolução da quantia de R$ 7.130,72.
Tese de julgamento:
1. A Emenda Constitucional nº 133/2024, por ser norma de direito material
mais benéfica, possui aplicação retroativa aos processos de prestação de
contas não transitados em julgado, conforme seu art. 7º.
2. A utilização de recursos do Fundo Partidário para o pagamento de
encargos de inadimplência, como juros e multas de mora, deixou de
configurar irregularidade, nos termos do art. 6º da referida Emenda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP nº060823251, Acórdão,
Relator(a) Des. Maria Claudia Bedotti, Publicação: DJE - DJE, 31/10/2025.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
30 of 35
17/12/2025, 11:20

TRE/TO. Ementa: Direito Eleitoral. Prestação de Contas Anual. Vedação
legal ao pagamento de juros e multas com recursos do Fundo Partidário.
Superveniência da EC nº 133/2024. Irregularidade afastada. Insuficiência na
aplicação de recursos do Fundo Partidário no incentivo à participação da
mulher na política
Irregularidade em percentual reduzido. Aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Contas aprovadas com ressalvas. I.
Caso em exame 1. Prestação de contas do Diretório Estadual do Partido
União Brasil (União/TO), referentes ao exercício financeiro de 2023, nos
termos da Resolução TSE nº 23.604/2019.
II. Questão em discussão 2. Analisar se é cabível legalmente o pagamento
de juros, multa e parcelas de acordo homologado pela Justiça Eleitoral à luz
da Emenda Constitucional nº 133/2024, promulgada em 22/08/2024.
3. Aferir a regularidade de despesas com hotel, impressão, texto e
diagramação de revistas, cujo exemplar não foi apresentado nos autos.
III. Razões de decidir 4. Pagamento de multas e juros com recursos do
Fundo Partidário A Emenda Constitucional nº 133/2024 ampliou as hipóteses
de aplicação dos recursos do Fundo Partidário previstas no art. art. 17 da
Res. TSE n. 23.604/2019 e no art. 44 da Lei nº 9.096/95. O art. 6º da citada
EC nº 133/2024 garante aos partidos políticos o uso de recursos do fundo
partidário para o parcelamento de sanções e penalidades de multas
eleitorais, de outras sanções e de débitos de natureza não eleitoral e para
devolução de recursos ao erário e devolução de recursos públicos ou
privados a eles imputados pela Justiça Eleitoral, inclusive os de origem não
identificada. A única exceção prevista pela norma são os recursos de fontes
vedadas.
E o art. 7º da referida emenda estabelece a sua abrangência aos processos
de prestação de contas de exercícios financeiros e eleitorais,
independentemente de terem sido julgados ou de estarem em execução,
mesmo que transitados em julgado. Desse modo, com fundamento nos arts.
6º e 7º da EC nº 133/2024, ficam afastadas as irregularidades relativas ao
uso de recursos do Fundo Partidário para o pagamento de multas e juros, no
valor de R$ 22.730,07 (vinte e dois mil, setecentos e trinta reais e sete
centavos), e ao pagamento das parcelas do acordo firmado nos autos nº
0002354-90.2010.6.27.0000, no valor de R$ 68.338,33 (sessenta e oito mil,
trezentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos).
5. Insuficiência na aplicação de recursos do Fundo Partidário no incentivo à
participação da mulher na política: O partido não aplicou no respectivo
exercício, o mínimo de 5% dos recursos do Fundo Partidário na criação e
manutenção de programas destinados à promoção e difusão da participação
política das mulheres, nos termos do art. 44, V, da Lei nº 9.096/95 e art. 17, §
7º, da Constituição Federal, no valor de R$ 99.380,00.
O partido não apresentou exemplar da revista denominada"Professora
Dorinha - Informativo 2023", inviabilizando a análise do seu conteúdo para se
aferir o atendimento do escopo da ação afirmativa em questão.
A irregularidade remanescente não compromete a higidez das contas, o
percentual da falha é reduzido, em relação aos recursos movimentados no
exercício e não há demonstração de dolo ou máfé do interessado, o que
viabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
31 of 35
17/12/2025, 11:20

IV. Dispositivo e tese 7. Contas aprovadas com ressalvas. Determinação de
aplicação do valor de R$ 99.380,00 (noventa e nove mil, trezentos e oitenta
PRESTACAO DE CONTAS DE PARTIDO POLITICO nº060016247, Acórdão,
Relator(a) Des. Joao Rodrigues Filho, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, 29/10/2025.
TRE/DF. Ementa: Direito Eleitoral. Prestação de Contas Anual. Vedação
legal ao pagamento de juros e multas com recursos do Fundo Partidário.
Superveniência da EC nº 133/2024. Irregularidade afastada. Insuficiência na
aplicação de recursos do FundoPartidário no incentivo à participação da
mulher na política
Irregularidade em percentual reduzido. Aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Contas aprovadas com ressalvas. I.
Caso em exame 1. Prestação de contas do Diretório Estadual do Partido
União Brasil (União/TO), referentes ao exercício financeiro de 2023,
nostermos da Resolução TSE nº 23.604/2019.
II. Questão em discussão 2. Analisar se é cabível legalmente o pagamento
de juros, multa e parcelas de acordo homologado pela Justiça Eleitoral à luz
da Emenda Constitucional nº 133/2024, promulgada em 22/08/2024.
3. Aferir a regularidade de despesas com hotel, impressão, texto e
diagramação de revistas, cujo exemplar não foi apresentado nos autos.
III. Razões de decidir 4. Pagamento de multas e juros com recursos do
Fundo Partidário. A Emenda Constitucional nº 133/2024 ampliou as
hipóteses de aplicação dos recursos do Fundo Partidário previstas no art. art.
17 da Res. TSE n. 23.604/2019 e no art. 44 da Lei nº 9.096/95. O art. 6º da
citada EC nº 133/2024 garante aos partidos políticos o uso de recursos do
fundo partidário para o parcelamento de sanções e penalidades de multas
eleitorais, de outras sanções e de débitos de natureza não eleitoral e para
devolução de recursos ao erário e devolução de recursos públicos ou
privados a eles imputados pela Justiça Eleitoral, inclusive os de origem não
identificada. A única exceção prevista pela norma são os recursos de fontes
vedadas.
E o art. 7º da referida emenda estabelece a sua abrangência aos processos
de prestação de contas de exercícios financeiros e eleitorais,
independentemente de terem sido julgados ou de estarem em execução,
mesmo que transitados em julgado.
Desse modo, com fundamento nos arts. 6º e 7º da EC nº 133/2024, ficam
afastadas as irregularidades relativas ao uso de recursos do Fundo
Partidário para o pagamento de multas e juros, no valor de R$ 22.730,07
(vinte e dois mil, setecentos e trinta reais e sete centavos), e ao pagamento
das parcelas do acordo firmado nos autos nº 0002354-90.2010.6.27.0000, no
valor de R$ 68.338,33 (sessenta e oito mil, trezentos e trinta e oito reais e
trinta e três centavos).
5. Insuficiência na aplicação de recursos do Fundo Partidário no incentivo à
participação da mulher na política:
O partido não aplicou no respectivo exercício, o mínimo de 5% dos recursos
do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas destinados à
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
32 of 35
17/12/2025, 11:20

promoção e difusão da participação política das mulheres, nos termos do art.
44, V, da Lei nº 9.096/95 e art. 17, § 7º, da Constituição Federal, no valor de
R$ 99.380,00.
O partido não apresentou exemplar da revista denominada "Professora
Dorinha - Informativo 2023", inviabilizando a análise do seu conteúdo para se
aferir o atendimento do escopo da ação afirmativa em questão.
A irregularidade remanescente não compromete a higidez das contas, o
percentual da falha é reduzido, em relação aos recursos movimentados no
exercício e não há demonstração de dolo ou máfé do interessado, o que
viabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. Dispositivo e tese 7. Contas aprovadas com ressalvas. Determinação de
aplicação do valor de R$ 99.380,00 (noventa e nove mil, trezentos e oitenta).
PRESTACAO DE CONTAS DE PARTIDO POLITICO nº 060016247,
Acórdão, Relator(a) Des. João Rodrigues Filho, Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eletrônico, 29/10/2025.
As irregularidades remanescentes devem ser analisadas de modo
conjunto, para verificação de gravidade das falhas, em atenção aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
II.III. DA ANÁLISE GLOBAL DAS CONTAS
O total de receitas do Diretório Estadual do partido Movimento
Democrático do Paraná, no exercício financeiro de 2017, foi de R$ 1.547.816,91,
com despesas no valor de R$ 1.727.282,80.
(https://divulgaspca.tse.jus.br/#/divulga/partidos/2017/PR/ED/partidoDetalhe/15)
As irregularidades remanescentes perfazem o valor de R$ 20.579,23 (R$
1.999,95 + R$ 16.426,96 + R$ 1.983,26 + 169,06), o que equivale a,
aproximadamente, 1,19% do total de recursos movimentados no exercício 2017.
Nos termos da Emenda Constitucional nº 117/2022, publicada em
5-4-2022, veda-se qualquer espécie de penalização pela não aplicação de 5% dos
recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres, em processos de
prestação de contas de exercícios financeiros anteriores a 2022, que não tenham
transitado em julgado até a data de publicação do ato normativo constitucional, como
no caso em julgamento.
Desse modo, apesar das determinações de destinação correta de
valores referentes ao percentual mínimo mencionado, o apontamento não exerce
nenhuma influência negativa para o resultado do julgamento, em função da vedação
prevista na Emenda Constitucional nº 117/2022.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
33 of 35
17/12/2025, 11:20

As demais falhas verificadas, de R$ 20.579,23 (R$ 1.999,95 + R$
16.426,96 + R$ 1.983,26 + 169,06), correspondem a aproximadamente 1,19% da
movimentação financeira no exercício em análise.
Para aprovação das contas com ressalvas, o entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não
cumulativa, que: a) os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$
1.064,00; b) as irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as
irregularidades não tenham natureza grave.
(AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
Desse modo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, as contas devem ser aprovadas com ressalvas, com determinação do
recolhimento de R$ 3.983,21 ao Tesouro Nacional, conforme conclusões descritas
no item II.I.
Diante da aprovação das contas com ressalvas, deixa de incidir a multa
de 5% fixada na forma do art. 49 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das
contas anuais apresentadas pelo Diretório Estadual partido do Movimento
Democrático Brasileiro do Paraná - MDB, referentes ao exercício financeiro de 2017,
nos termos do art. 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.464/2015, e pela
determinação:
a) da restituição do montante de R$ 3.983,21 (R$ 1.999,95 + 1.983,26)
ao Tesouro Nacional, que deverá ser descontado do valor a ser recebido do Fundo
Partidário, de forma parcelada em 6 (seis) meses, com valores iguais e
consecutivos, observada a necessidade de suspensão do desconto durante o
segundo semestre do ano em que se realizarem eleições (art. 37, §9º, da Lei nº
9.096/95).
Caso inexistam repasses futuros de quotas do Fundo Partidário à
agremiação, que impossibilitem a realização do desconto, o pagamento deverá ser
efetuado diretamente pelo órgão partidário.
b) a transferência para conta específica de R$ 75.434,69, para utilização
em prol das campanhas femininas nas eleições subsequentes, nos termos no artigo
2º da Emenda Constitucional nº 117/2022.
Oficie-se ao Diretório Nacional do partido para execução deste julgado.
Após o trânsito em julgado, à Secretaria Judiciária para que registre a
decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
34 of 35
17/12/2025, 11:20

Para fiscalização do cumprimento da destinação de montante para
programas de promoção da participação feminina na política, observe-se o Acordo
de Cooperação Técnica nº 15/2025, firmado entre este Egrégio Tribunal Regional
Eleitoral e a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Paraná, e a Resolução TRE/
PR nº 945/2025.
OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600310-74.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR (A): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - REQUERENTE: MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogado do(a) REQUERENTE:
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A - RESPONSÁVEL: LUIZ FERNANDO
FERREIRA DELAZARI, ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA - Advogado do(a)
RESPONSÁVEL: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargador Luiz
Osório Moraes Panza, desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa
Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 15.12.2025.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
35 of 35
17/12/2025, 11:20